Tribunal: TJMT
Processo: 1024052-25.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024052-25.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[TIAGO AUGUSTO CALEGARI - CPF: 983.915.261-00 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE-FUSVAG - CNPJ: 01.049.458/0001-06 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1024052-25.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): TIAGO AUGUSTO CALEGARI

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 01/12/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – VALORES DEVIDOS – SENTENÇA OMISSA EM RELAÇÃO AOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrando o autor a realização de trabalho na condição de fisioterapeuta, sem qualquer oposição em sede de contestação sobre os adicionais noturnos e de insalubridade, seja materialmente falando quanto sobre o valor dos mesmos, com prova do pagamento ao longo do período, resta estabelecido o direito do autor em perceber os valores de todo o período, nos moldes da legislação prevista na municipalidade.

Recurso da Reclamante conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar o município demandado a efetuar o reenquadramento do demandante para o Nível 3, Classe A, no prazo de 15 dias, e condená-lo ao pagamento das diferenças salariais, entre o salário efetivamente recebido pelo autor, e o correspondente ao:

a) Nível 02, desde 09/2016;

b) Nível 03, desde 09/2019;

A municipalidade deverá também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc), bem como a devolução do valores desconta a título de faltas (período de 01/11à 27/12/2020) tudo acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Nas razões recursais, a autora sustenta a necessidade de reforma da sentença para incluir adicional noturno desde 03/2018, adicional de insalubridade e as diferenças salariais, 1/3 de férias, diferença do 13° de 2017 a 2020 e plantão de 07/2020 no valor de R$ 400,00.

Contrarrazões apresentadas de forma sucinta, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O representante do Ministério Público manifestou nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre o enquadramento do Recorrente, servidor público municipal empossado em 01/09/2013, no plano de carreira, de onde, este defende fazer jus a progressão vertical à Classe A2 em 09/2016 e Classe A3 em 09/2019, incorrendo, assim, ao direito ao recebimento de diferenças salariais.

A demanda foi julgada parcialmente procedente, ocasião em que o juízo
a quo
, reconheceu como devido o enquadramento do Recorrente na Classe A2 a partir de 09/2016 e Classe A3 a partir de 09/2019, conforme pleiteado, bem como ao pagamento das diferenças salariais dos períodos indicados.

O Autor recorre, alegando que a sentença não se manifestou sobre os demais pedidos, adicional noturno a partir de 03/2018,
adicional de insalubridade e as diferenças salariais a partir do momento em que for reenquadrado ou pelo menos a partir de 06/2019, 1/3 de férias, diferença do 13° de 2017 a 2020 e plantão de 07/2020 no valor de R$ 400,00. Por fim, requer ainda indenização por não concessão de férias, sendo que, sobre estas matérias, apesar da patente omissão da sentença fora aviado embargos de declaração que persistiu na omissão, mesmo devidamente demonstrada, restando ao autor somente o aviamento do recurso inominado.

Sobre as verbas pretendidas, para o acréscimo na sentença serão tratadas de forma individualizada.

I-Adicional de insalubridade.
Entendo ser devido diante da comprovação do Autor de que trabalha em UTI, bem como, as diferenças salariais contabilizadas, mês a mês de quando deveriam ter sido pagos com o salário reajustado às Classes A2 a partir de 09/2016 e A3 a partir de 09/2019, isto porque a municipalidade simplesmente sequer apresenta algo em sua peça de contestação a contrapor tal pleito, nada mencionando sobre os valores pagos a menos e impagos durante o período, existindo a previsão legal em lei municipal no artigo 77 da Lei 1164/91, anotando que no holerite do ID 147802658, apresenta-se o pagamento de 40%, porém sobre o valor de R$ 1.920,00 e não sobre o vencimento base do cargo efetivo que ali consta como sendo de R$ 2.035,20.

Assim resta o artigo 77da Lei 1164/91:

Art. 77.
Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo.

Um ponto importante ainda a se considerar é a base de cálculo do adicional de insalubridade, pois o autor questiona exatamente essa base de cálculo ainda na inicial em recurso, pois o valor base do vencimento seu, segundo um dos holerits, no ID 47802658, de onde ali existe a base de cálculo como sendo R$ 1.920,00 ao passo que o vencimento base é de R$ 2035,20, questionando essa diferença.

Como descrito acima, a previsão legal da municipalidade é em aberto, pois diz que será pago de acordo com a previsão dos índices da legislação federal.

Sobre o índice, não existe discussão, sendo que, como demonstrado e já mencionado é pago o percentual de 40%, porém, o que se discute é a base de cálculo, que o município não dá uma explicação sequer de qual é a base de cálculo e qual o fundamento legal para se pagar com base de cálculo em valor menor do que o vencimento base do cargo em exercício, cabendo de se acolher a tese do autor de que, diante dessa base de cálculo existem diferenças a serem pagas.

Anote-se ainda que em sede de contestação e ainda em sede de contrarrazões resta o silêncio da municipalidade sobre tal ponto.

II-Adicional Noturno.
Este também devido, desde 03/2018, bem como, as diferenças salariais, conforme holerites de onde já vinham sendo pagos em 25%, pois conforme escala juntada na inicial, labora das 19:00 às 07:00, existindo a previsão legal no artigo 82 da Lei Municipal 1164/91, de que o mesmo deva ser pago no percentual pretendido, considerando-se ainda a hora de trabalho como sendo de 52 minutos e 30 segundos, constando do pagamento correto no holerite do ID 147802658, no percentual de 25% por hora de trabalho.

Assim resta descrito o artigo 82 da Lei 1154/91:

Art. 82.
O serviço noturno prestado no horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.

Anote-se ainda que em sede de contestação e ainda em sede de contrarrazões resta o silêncio da municipalidade sobre tal ponto.

III-Terço de férias e décimo terceiro entre 2017 a 2020
, igualmente devidos, pois não há nos autos notícias de que as referidas verbas tenham sido pagas, fato que caberia à municipalidade demonstrar o devido pagamento, de onde, em sede de contestação resta sobre tal verba o total silêncio.

IV-Do PLANTÃO não pago
- Por fim, devido ainda o
plantão de 07/2020
, no valor informado de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o qual a Reclamada sequer contestou ou comprovou pagamento.

Com relação ao pedido de indenização por não concessão de férias, indefiro, ante a ausência de previsão legal para tal pleito, de onde, o pagamento das férias em si mesmo, já servem de composição ao seu pleito.

Logo, faz jus o Recorrente ao pagamento alusivo às diferenças salariais entre o montante efetivamente pago e aquele devido ao seu correto enquadramento, qual seja,
Classe A2 a partir de 09/2016 e Classe A3 a partir de 09/2019, fatos já decididos na sentença, com os acréscimos derivados do presente voto, a integrar a sentença
.

Por óbvio, que toda a verba a ser efetivamente paga e apresentada a conta de cálculo, deverá respeitar, a eventual prescrição aquisitiva quinquenal em relação ao período anterior aos 05 (cinco) anos anteriores do ajuizamento da ação, nos moldes do Decreto Lei 20910/32.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante para acrescer à sentença e condenar a recorrida ainda ao pagamento:

a)
Do valor do adicional de insalubridade com base de cálculo de 40% sobre o cargo efetivo, mês a mês, a que deveria ter sido pago, do período compreendido da reconhecida progressão na sentença da CLASSE A2 de 09/2016 e ainda da progressão CLASSE A3 de 09/2019, existindo valores e diferenças daí decorrentes, corrigindo-se ainda daqui para frente com o correto pagamento, acaso venha a persistir a condição de insalubridade até então demonstrada;

b)
Do valor do adicional noturno de 25% do período a partir de 03/2018, quando começaram os pagamentos de forma irregular;

c)
Do valor das férias e terço constitucional de férias, do período compreendido entre 2017 a 2020;

d)
Do valor do Plantão do mês 07/2020, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais);

A correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, consoante dispõe o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009 (TEMA 810 STF), até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o, da EC no 113/2021), sobre as parcelas vencidas antes do ajuizamento da demanda.

Sobre parcelas decorrentes no curso da demanda, a correção monetária será também pelo IPCA-E e juros de mora pelo artigo 1o F da Lei 9494/97, ambos a partir da data em que deveriam ter sido pagos, e após a edição da EC 113/2021, aplicação apenas da TAXA SELIC a representar o único meio de atualização e juros, segundo a sua redação.

Deve a parte autora apresentar a planilha pormenorizada de cálculos, nos moldes da sentença, mês a mês, ano a ano, sendo mera conta aritmética a seu encargo, não sendo a presente decisão um cheque em branco, de onde, deverá o autor no momento da execução juntar todos os holerits mês a mês, a dar suporte de verificação do magistrado e ainda do executado, acerca do que foi pagou ou não pago, e sua eventual diferença mês a mês.

A decisão não se trate de decisão ilíquida, ainda mais porque pendente de mera apresentação de cálculo aritmético, com certo trabalho a ser desenvolvido, mas sem maiores complexidades, a não ser a devida conferência e obediência aos comandos da sentença e do presente voto, de onde, se pede ao autor que siga os comandos para evitar atraso em sua execução, mormente quando este relator, tem visto a conduta de vários advogados que apresentam valores totalmente errados não seguindo os marcos e limites temporais dos juros e da atualização, e às vezes nem o tipo do índice se é obedecido, causando atrasos indevidos.

Registro que o valor da causa no momento do ajuizamento da ação deve ser considerada como 60 (sessenta) salários-mínimos, apenas com os valores pleiteados e sua atualização e o que sobejar esse valor deverá ser glosado, ao passo que os valores do curso da demanda, não sofrem essa limitação.

Sem custas e honorários diante do resultado do julgamento, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022